Tribunal: TCU
Processo: 000.138/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cidadania em nome de Israel Ramires Saldanha Neto, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Penedo/AL, em 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cidadania, em nome de Israel Ramires Saldanha Neto, ex-prefeito de Penedo/AL, em razão da não-comprovação da regular aplicação de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao município, no exercício de 2010, para a execução de serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, entre os quais a execução de coletivos do Programa Projovem Adolescente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput, 23, inciso III, 26, e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210, 214, inciso III, alínea "a", e 217, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Israel Ramires Saldanha Neto; 9.2. julgar irregulares as contas de Israel Ramires Saldanha Neto, condenando-o ao pagamento da importância de R$ 10.050,00 (dez mil e cinquenta reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir de 25/10/2010 até a data de efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar o responsável de que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao responsável, ao Fundo Nacional de Assistência Social e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Alagoas, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.